Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jacy Camargo de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Sheila Aires Cartaxo Gomes –, em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios da devedora e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo, inclusive a agravante. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que a decisão arrostada carece de fundamentação, devendo, portanto, ser invalidada. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos e a confusão patrimonial, com o intuito de safar-se a empresa do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Acentuara que, ademais, a desconsideração da personalidade jurídica da executada afronta o princípio da menor onerosidade que deve orientar a execução, notadamente porque a agravada não esgotara todos os meios disponíveis para localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da devedora. Frisara que “a agravada não demonstrou nos autos qualquer abuso de direito ou excesso de poder, ou ainda infração da lei, nem a violação ao estatuto ou ao contrato social, ou por fim qualquer causa gerada pela má administração[1].” Salientara que é sócia minoritária da executada, possuindo apenas 1% (um por cento) do capital social, não detendo poder de gestão ou de gerência, não podendo ter seus bens alcançados pela execução. Ressaltara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jacy Camargo de Azevedo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Sheila Aires Cartaxo Gomes –, em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios da devedora e às sociedades empresárias reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, inserindo-as na composição passiva do executivo, inclusive a agravante. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada Almir Filho Construções S/A, autorizando o redirecionamento do executivo à agravante, na qualidade de sócia minoritária, viabilizando a penhora de bens da sua propriedade com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pela agravada, ante a circunstância de que, além da nuança de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora, haveria, outrossim, confusão e patrimonial entre a devedora e o sócio. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, considerando que o agravante suscitara defesa processual indireta, antes do exame do mérito a arguição deve ser elucidada. Essa arguição fora formulada à guisa de nulidade da decisão agravada, tendo sido formulada sob o argumento de ausência de fundamentação apta a aparelhar o decidido, defendendo ela a existência de vício insanável na decisão atacada. A preliminar ventilada nesses termos não merece guarida. Consoante se verifica do cotejo do decisório guerreado, os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do juízo encontram-se presentes e alinhavados no corpo do decisum, que, embora delineada sucintamente, ponderara os elementos cognoscíveis engendrados nos autos, embasando seu juízo de delibação, assinalando a aplicabilidade à hipótese da teria menor albergada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação havida entre credora e devedora, e, sob o fundamento de que a ora agravante está usando da pessoa jurídica executada como escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas, acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, determinando a inclusão da ora agravante na angularidade passiva da execução. Sob essa realidade, resolvendo simples incidente processual, resultando na desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens dos sócios, o decisório não se afigura carente de fundamentação, satisfazendo o exigido como pressuposto formal de eficácia na conformidade do devido processo legal. Aliás, deve ser ressaltado que a decisão objurgada, ao contrário do que aventara a agravante, explicitara, segundo o postulado da fundamentação que deve estar presente em todos os atos judiciais, consoante dispõe a Constituição Federal (CF, art. 93, IX), as razões de decidir que levaram o magistrado a deferir a penhora dos locativos. A decisão fustigada, em tendo alinhado, ainda que de forma sucinta, as razões e os fundamentos de fato e legais que conduziram ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada, afigura-se irreprimível, não havendo se falar em qualquer vício de nulidade sob a ótica da falta de fundamentação adequada. Tanto é assim que o agravante, a despeito da arguição que ventilara, pudera apreender perfeitamente a argumentação que conduzira a resolução do pedido que formulara e a infirmá-la no agravo interposto. Alinhadas essas considerações, a arguição em tela não comporta acolhimento. Quanto ao mérito, o inconformismo formulado pela agravante, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se provido de lastro material. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da sociedade empresária Almir Filho Construções S/A procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige. Diversas diligências foram realizadas visando a localização de patrimônio da executada passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a liquidação da obrigação que lhe fora cominada. Frustradas as diligências expropriatórias, a agravada postulara e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame. Sob essa realidade instrumental, a pretensão formulada pela agravada afigura-se viável, porquanto, segundo aduzira, a executada, durante o curso do cumprimento de sentença, teria esvaziado todo seu patrimônio e o transferido para o sócio e para as sociedades individualizadas, integrantes dum grupo econômico administrado pelo sócio gestor Sr. Almir Filho, cujo nome, inclusive, nomeara a excutida. A seu turno, a relação jurídica havida entre a agravada e a executada decorre de relação de consumo. Assim é que, na hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social –, desde que em detrimento da consumidora, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, a par da presença em aludidos preceptivos, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Conforme se apreende do disposto no dispositivo em tela, a norma consumerista evocada pela agravada não estabelece quais sócios responderão pelas obrigações constituídas pela sociedade à qual integraram os quadros sociais, se apenas os que tiverem concorrido para o fato ensejador da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Contudo, essa disposição merece interpretação ponderada sistematicamente. Consoante pontuado, a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica se legitima quando aferido que a empresa, via dos seus gestores, fora gerida de forma ilícita segundo as vertentes pontuadas – abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração ou, ainda, quando a simples personalidade jurídica encerrar óbice à realização da obrigação. Assim é que, sendo a pessoa jurídica conduzida segundo a vontade de seus sócios gestores ou administradores, inexistindo indícios de ingerência por parte do sócio minoritário na administração societária não pode ser alcançado pela medida, pois presume-se que, por não possuir parcela do capital social suficiente e apta a lhe permitir a ingerência nas deliberações sociais, não concorrera para os ilícitos engendrados com o manejo da personalidade jurídica. Destarte, inexistindo elementos nos autos que indiquem o envolvimento da agravante na prática de atos de ocultação patrimonial da sociedade executada que integra como sócia minoritária, conquanto genitora do administrador da empresa, não há que se falar em sua responsabilidade pelas obrigações sociais inadimplidas. Irrefutável que, somente na remota hipótese de o sócio minoritário ter alguma influência sobre o destino da sociedade empresária que integra - o que, frise-se, não restara evidenciado nos autos - é que poderia responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas sociais. A teleologia que emerge do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor é precisamente responsabilizar, perante os desavisados credores da sociedade empresária, os sócios que tiveram ingerência na prática de atos com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Assim, não sobeja possível que a desconsideração da personalidade jurídica da executada alcance a sócia minoritária, que detém, no caso, apenas 1% do capital social e não exerce função de gerência, pois não participara dos atos ilícitos em que a empresa fora enredada sob a condução de sócio controlador. Aludido dispositivo, portanto, cuida de regra de prescrição para a hipótese do sócio, seja ele majoritário ou não, que exerce a administração da sociedade ou não, que concorre ativamente para o abuso da personalidade jurídica da empresa consistente na confusão patrimonial ou na extinção irregular da empresa. Conquanto a questão não enseje interpretação uniforme no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a verdade é que o entendimento que majoritariamente tem prevalecido é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária ordinariamente não alcança os sócios quotistas detentores de ínfima parcela do capital social, consoante testificam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS DISSOLUÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS REMANESCENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES PARA ATOS DE GESTÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A distribuição da petição inicial após a dissolução parcial da sociedade exime o sócio da responsabilidade pelos atos posteriores à sua retirada, subsistindo a responsabilidade da empresa e dos sócios remanescentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28 do CDC, deve ser interpretada à luz das disposições constitucionais, a fim de não ferir os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1164748, 07183855620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES DE GESTÃO. (...) 3. O sócio minoritário, sem poderes de gestão, que não pratica ou nem participa da prática de qualquer dos atos previstos no artigo 50, do Código Civil, não pode ser responsabilizado ilimitada e/ou solidariamente por dívidas da sociedade, em razão da desconsideração de sua personalidade jurídica. Precedentes do e. STJ e deste c. TJDFT. 4. Rejeitou-se as preliminares arguídas pela parte agravada e negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 914024, 20150020249859AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 28/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA MINORITÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS. ACIONISTA CONTROLADOR E ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.A desconsideração da personalidade jurídica de Sociedade Anônima não pode atingir patrimônio pessoal de acionista minoritário, que não ocupa cargo de direção ou administração, e cuja participação em algumas assembléias limitou-se a deliberações concernentes a aspectos formais da sociedade. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica - disregard doctrine - fica positivada no novo Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microssistemas e na construção jurídica sobre o tema. Inteligência do Enunciado 51, aprovado na I Jornada de Direito Civil - STJ. 3. Nos termos da Lei no 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, os acionistas controladores, que detém a maioria dos votos nas deliberações em assembléias, e os respectivos administradores, é que deverão responder, pessoalmente, pelos atos de má gestão que ocasionaram prejuízos a terceiros, em decorrência de obrigações contraídas em nome da sociedade (artigos 116, 117 e 158 da Lei no 6.404/76). 4.Recurso provido.” (Acórdão no 589136, 20110020252622AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2012, publicado no DJE: 30/5/2012. Pág.: 86) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. LIMITAÇÃO. SÓCIO MINORITÁRIO, SEM PODER DE DECISÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. ‘Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido (Jornada I, STJ, n. 7)’. 2. Demonstrado nos autos que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, teriam sido cometidos pelo sócio amplamente majoritário, em seu favor, incabível a aplicação do instituto para atingir bens do sócio minoritário, que detém apenas 5% do capital social e não tem qualquer poder de decisão ou ingerência nos destinos da empresa.” (Acórdão no 364013, 20050110841376APC, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2009, publicado no DJE: 2/7/2009. Pág.: 122) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. QUOTISTA. CESSÃO DE COTAS. I - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora permite a incursão no patrimônio do sócio gerente e do administrador, mas não torna ilimitada a responsabilidade do sócio que simplesmente figura como quotista. Precedentes. II - O sócio que se retira da sociedade limitada responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações contraídas no período em que integrava o quadro societário, por até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. Art. 1.032 do CC. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 809589, 20140020135833AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 12/8/2014. Pág.: 241) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. LIMITAÇÃO. SÓCIO MINORITÁRIO, SEM PODER DE DECISÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. ‘Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido (Jornada I, STJ, n. 7)’. 2. Demonstrado nos autos que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, teriam sido cometidos pelo sócio amplamente majoritário, em seu favor, incabível a aplicação do instituto para atingir bens do sócio minoritário, que detém apenas 5% do capital social e não tem qualquer poder de decisão ou ingerência nos destinos da empresa.”(Acórdão no 364013, 20050110841376APC, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2009, publicado no DJE: 2/7/2009. Pág.: 122) “PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO MINORITÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de atingir o sócio minoritário, o qual não deve responder ilimitadamente pelas dívidas contraídas pela sociedade, sobre a qual não detém qualquer poder gerenciador. 2.Nas demandas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do § 4o do artigo 20 da lei processual, mostrando-se incabível a majoração ou redução da aludida verba de sucumbência, quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3° do mesmo dispositivo legal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão no 585926, 20100110321528APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 18/5/2012. Pág.: 97) Conseguintemente, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade ante a inexorável aferição de que a agravante é sócia minoritária da executada e não fora evidenciada que praticara atos de gestão com abuso do direito da personalidade jurídica da devedora, não sobejando possível ser alcançada pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, o efeito suspensivo almejado deve ser acolhido. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada exclusivamente no concernente à sócia minoritária ora agravante até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 11 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14592408 - Pág. 12 (fl. 14).